Tribunal: TJDFT
Processo: 0728432-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728432-70.2024.8.07.0003 RECORRENTE: VAGNER GONCALVES DO ROSARIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c art. 5, inciso III, da Lei no 11.340/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para sustentar a condenação criminal do acusado pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o tipo penal básico do art. 129, caput, do Código Penal, em razão da alegada ausência de vínculo atual de afeto e de motivação de gênero. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar, detém especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos do processo. 4. A vítima apresentou relatos firmes, coerentes e compatíveis com o laudo pericial que atestou escoriação com sangue no nariz, indicando agressão física. 5. As diminutas divergências no relato da vítima sobre fatos periféricos não comprometem sua credibilidade, pois a essência da narrativa e as lesões estão corroboradas por laudo pericial. 6. A existência de vínculo pretérito e disputa relacionada à guarda do filho comum caracteriza o contexto de violência doméstica, ainda que cessada a relação afetiva. 7. A motivação da agressão, fundada no menosprezo à condição de mulher da vítima, justifica a aplicação da qualificadora do art. 129, § 13o, do Código Penal. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em casos de violência doméstica com emprego de violência física, nos termos da Súmula 588 do STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput e § 13o; CPP, art. 386, VIII; Lei 11.340/2006, art. 5o, III; CP, art. 44 e art. 77; CF/1988, art. 5o, LXIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18.08.2020, DJe 24.08.2020; STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 12.12.2018; STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1938706, 0739308-16.2022.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24.10.2024, DJe 12.11.2024; TJDFT, Acórdão 2037268, 0705877-90.2023.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, j. 28.08.2025, DJe 02.09.2025. A parte recorrente alega que o acordão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, isolada e contraditória, sem qualquer prova autônoma produzida em contraditório judicial, em afronta à vedação expressa do dispositivo; b) artigo 386, incisos VII e VIII, do Código de Processo Penal, afirmando que, diante da inexistência de provas suficientes e da dúvida sobre a dinâmica dos fatos, deveria ter sido decretada a absolvição por falta de provas ou por ausência de comprovação da ocorrência do crime nos termos narrados na denúncia; c) artigo 129, §13, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, defendendo que não houve demonstração de motivação de gênero, requisito indispensável para a incidência da qualificadora, sendo indevida a presunção pelo simples fato de relacionamento pretérito entre as partes. Assinala que ao presumir a motivação de gênero sem qualquer prova ou indício, o Tribunal ampliou indevidamente o alcance da norma, contrariando sua finalidade protetiva, uma vez que a qualificadora não pode ser aplicada automaticamente e exige demonstração efetiva do elemento subjetivo específico. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, incisos VII e VIII, ambos do Código de Processo Penal, e 129, §13, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na espécie, o conjunto probatório é hígido em demonstrar que o apelante agrediu a ofendida, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito (ID 73831198). Sublinha-se que as declarações da vítima, prestadas em momentos distintos, revelam-se consistentes, firmes e harmônicas entre si, além de guardarem plena correspondência com a dinâmica narrada e com o resultado constatado no exame pericial, o qual testificou “Escoriação com sujidade de sangue localizada em asa nasal esquerda”. Essa coerência confere credibilidade às declarações da vítima e dão suporte à acusação. Oportuno ressaltar que diminutas divergências em relação a aspectos secundários – como a posição exata em que ocorreu a agressão ou a forma precisa do golpe – não têm o condão de afastar a imputação principal, qual seja, a agressão física perpetrada contra a ex-companheira, cuja materialidade encontra respaldo em laudo pericial. Esse, aliás, é o entendimento adotado por esta Turma Criminal: ... Outrossim, não se pode exigir da vítima, submetida a intenso abalo emocional e físico, uma recordação absolutamente linear e minuciosa de todos os detalhes periféricos do episódio, sob pena de inviabilizar a persecução penal de delitos cometidos em tais circunstâncias. Na verdade, o que está induvidosamente comprovado nos autos é que o apelante agrediu e lesionou a ofendida em seu rosto no dia dos fatos, após uma desavença entre eles. Nesse contexto, percebo que o conjunto probatório expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade do acusado. As provas, nesse sentido, foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito. Ao reverso, a responsabilidade do apelante está evidenciada por elementos conectados e complementares, notadamente pelos depoimentos da vítima, sem qualquer sinal de incriminação gratuita, e pela prova pericial. Em outro plano, no que se refere à alegação defensiva de que o laudo não identificou o instrumento utilizado ou o vínculo entre a lesão e a conduta do apelante, tal argumentação não merece prosperar. A função precípua do exame pericial é comprovar a existência da lesão e descrever suas características objetivas, como localização, intensidade e extensão, não lhe competindo a atribuição de autoria ou a reconstrução minuciosa da dinâmica do golpe, aspectos que se inserem no campo de outras provas, em especial a prova oral. No caso, o laudo atesta com clareza a presença de escoriação na asa nasal esquerda, com sujidade de sangue, lesão plenamente compatível com a narrativa apresentada pela vítima em Juízo. Assim, o laudo demonstra a materialidade delitiva de forma clara e harmônica com o restante do conjunto probatório, sem qualquer incoerência ou contradição, reforçando a credibilidade da versão da ofendida e a robustez das provas coligidas. ... Repisa-se que, no caso, a agressão foi dirigida à ex-companheira, com quem o acusado manteve relação íntima de afeto durante longo período, resultando, inclusive, em um filho em comum, existindo, além disso, registros de episódios anteriores de violência. Ainda que a união tenha se encerrado, persiste o vínculo entre as partes, especialmente em razão das questões relacionadas à guarda da criança, o que caracteriza o episódio como manifestação de violência doméstica. ... Nessa perspectiva, aplica-se a norma especial prevista no § 13 do art. 129 do Código Penal, introduzida pela Lei no 14.550/2023, que se sobrepõe ao caput do mesmo artigo, por força do princípio da especialidade e por refletir de forma mais precisa a situação concreta. Além disso, a inovação legislativa reforça o papel do direito penal na proteção da mulher e no combate às discriminações de caráter sexista – como no caso. Assim, incensurável é a manutenção da condenação por incursão ao artigo 129, § 13o, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006. (ID 78467238). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A palavra da vítima, nos casos de violência doméstica, possui especial relevância e é suficiente para justificar a concessão e manutenção das medidas protetivas, conforme o Enunciado no 45 do FONAVID”. (AgRg no HC n. 1.023.616/RJ, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41